Tribunal: TJMT
Processo: 1033958-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033958-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), JERONIMO DAVID DIAS DE CAMPOS NETO - CPF: 571.979.201-59 (AGRAVANTE), TEREZA AUGUSTA DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.611-00 (AGRAVANTE), cecilia calegaria ferreira registrado(a) civilmente como MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (AGRAVANTE), TEREZINHA DE REZENDE DAVID - CPF: 723.975.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMO DE CARVALHO DAVID - CPF: 045.913.641-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO SOCORRO GALVAO DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 297.828.641-53 (ADVOGADO), PASTOR CONTRERAS ZAMBRANA - CPF: 065.867.568-04 (AGRAVADO), OFELIA DE ALBUQUERQUE PITA CONTRERAS - CPF: 275.588.431-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. reconvenção. valor da causa. proveito econômico perseguido (art. 292, ii, cpc). contrato de compra e venda. irrelevância da distinção entre valor à vista e parcelado. custas processuais. indeferimento do parcelamento. inércia da parte e ausência de prova da hipossuficiência. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em indeferiu o valor da causa atribuído à reconvenção pelos agravantes, determinando a sua correção para o montante do proveito econômico do contrato, e manteve a ordem de recolhimento integral das custas processuais, negando o parcelamento.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o valor da causa na reconvenção, que busca a nulidade de negócio jurídico, deve corresponder ao valor total negociado no contrato ou ao valor alegado pelos recorrentes; e (ii) se o indeferimento do pedido de parcelamento das custas processuais (art. 98, § 6o, CPC) configura cerceamento de defesa ou violação ao princípio da não surpresa, diante da inércia da parte em regularizar o feito desde a primeira intimação.

iii. razões de decidir

3. O valor da causa na reconvenção deve corresponder ao proveito econômico perseguido, que, no caso de resolução ou nulidade de ato jurídico, é o valor integral do negócio (art. 292, II, CPC). A distinção artificiosa entre “valor à vista” e “valor parcelado” não tem amparo legal e não afasta o valor econômico do ato jurídico celebrado, sob pena de fraude processual e violação ao princípio da lealdade.

4. O indeferimento do parcelamento das custas está justificado pela inércia processual dos agravantes, que foram intimados previamente a regularizar o valor da causa e a recolher as custas desde 2017, e somente suscitaram o parcelamento após o longo transcurso do prazo. A conduta configura preclusão e afronta à isonomia, pois o parcelamento não pode premiar a negligência processual.

5. Não há ofensa ao princípio da não surpresa, uma vez que a exigência de recolhimento das custas é matéria legal e foi objeto de decisão anterior, devidamente intimada. Além disso, a concessão do parcelamento (art. 98, § 6o, CPC) exige comprovação da insuficiência financeira, o que não foi demonstrado de forma cabal pelos agravantes, que apenas alegaram genericamente o direito.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Nas ações que visam a declaração de nulidade de negócio jurídico (reconvenção), o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico integral do ato, sendo irrelevante para fins de tributação e competência a distinção entre o valor à vista e o valor parcelado do contrato (art. 292, II, CPC). 2. É lícito ao juiz indeferir o pedido de parcelamento das custas processuais (art. 98, § 6o, CPC) quando o pedido é apresentado intempestivamente, após a inércia da parte em cumprir ordem judicial de recolhimento por longo período, configurando conduta incompatível com a lealdade processual e a primazia do mérito.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 292, I e II, art. 98, § 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.941.805/SP, Terceira Turma, DJe 30.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.710.407/PR, Quarta Turma, DJe 04.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JERONIMO DAVID DIAS DE CAMPOS NETO, TEREZA AUGUSTA DE REZENDE DAVID, MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID, contra decisão proferida nos autos da “Ação Reivindicatória c/c Imissão na Posse” (Proc. no 1000453-70.2020.8.11.0106), ajuizada contra os agravantes por OFELIA DE ALBUQUERQUE PITA CONTRERAS e PASTOR CONTRERAS ZAMBRANA, indeferiu o valor atribuído à reconvenção, e determinou a intimação da parte demandada/reconvinte, ora agravante, para que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, atribuam o valor à reconvenção nos moldes anteriormente determinados, qual seja, o proveio econômico pretendido, considerando o valor de R$ 265.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) como referência.

A decisão agravada ainda indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais da reconvenção mantendo a ordem de recolhimento das custas sob pena de indeferimento do pedido reconvencional (cf. Id. no 318452395).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que o valor da causa deve ser fixado em R$ 150.000,00, correspondente ao valor à vista do contrato, conforme previsto no artigo 292, inciso II, do CPC, ao passo que o montante de R$ 265.000,00, representaria o valor parcelado.

Sustentam ainda que o parcelamento das custas encontra amparo no artigo 98, §6o, do CPC, e que o indeferimento do parcelamento viola o princípio da não surpresa.

Pedem, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal; no mérito, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada seja reconhecido o valor de R$ 150.000,00 atribuído a causa da reconvenção, bem como o parcelamento das custas em cinco vezes (cf. Id. no 318452393).

Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. no 334922885.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalto inicialmente que, conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. no 326782388, interposto pelos agravantes contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição recursal por eles formulado, considerando que o Agravo de Instrumento está apto e pronto para julgamento, passo diretamente ao exame meritório e julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação reivindicatória c/c imissão na posse no 1000453-70.2020.8.11.0106, indeferiu o valor atribuído à reconvenção, e determinou a intimação da parte demandada/reconvinte, ora agravante, para que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, atribuam o valor à reconvenção nos moldes anteriormente determinados, qual seja, o proveio econômico pretendido, considerando o valor de R$ 265.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) como referência.

Quanto ao valor da causa, os agravantes sustentam que deve ser fixado em R$ 150.000,00, por corresponder ao “valor à vista” do contrato, contudo, tal argumentação não merece prosperar.

Isto porque, o art. 292, II, do CPC estabelece:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

Portanto, não há no dispositivo legal de regência qualquer distinção na lei entre “valor à vista” e “valor parcelado”.

Da análise do contrato de compra e venda celebrado entre os litigantes em fevereiro de 2011, anexado aos autos de origem junto ao Id. no 40197517, verifica-se que o valor efetivamente negociado pelo imóvel foi de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), de modo que, as condições de pagamento, sejam elas parceladas ou antecipadas, não alteram o valor econômico do negócio jurídico celebrado.

A distinção proposta pelos agravantes entre “valor à vista” e “valor parcelado” é artificiosa e não encontra respaldo na legislação processual, pois, o que a lei exige é a correspondência entre o valor da causa e o proveito econômico efetivamente perseguido pela demanda reconvencional.

Aceitar a tese dos agravantes implicaria admitir que as partes pudessem, mediante mera opção de pagamento, reduzir artificialmente o valor da causa, o que representaria fraude à lei processual e violação ao princípio da lealdade processual previsto no art. 5o do CPC.

Ademais, a própria peça inicial da ação principal menciona expressamente que “a área objeto da controvérsia foi efetivamente negociada pelo montante de R$ 265.000,00” (cf. Id. no 40197495), inexistindo nos autos qualquer elemento que indique que o valor real da transação seja inferior a este montante.

É relevante ainda o lapso temporal transcorrido desde a celebração do negócio em 2011 até o presente momento, em 2025, é evidente que o valor econômico do bem objeto da controvérsia sofreu significativa valorização, tornando ainda mais inadequada a atribuição de valor ínfimo à reconvenção.

A decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça; vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM RECONVENÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA RECONVENÇÃO DE AÇÃO AUTÔNOMA. VALOR DA CAUSA DA RECONVENÇÃO LIGADO AO SEU PRÓPRIO PROVEITO ECONÔMICO. AUSENCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.

1.O ponto controvertido é a averiguação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais da reconvenção, se seria o valor da causa principal ou o valor da causa da própria reconvenção.

2. A reconvenção configura modalidade de ação apresentada pelo réu contra o autor da demanda principal; é uma ação nova, ampliando o objeto litigioso do processo judicial, e o legislador, acertadamente, com o objetivo de propiciar celeridade e não contradição, previu a possibilidade legal de realização de tal contra-ataque de forma simultânea.

3. Honorários advocatícios sucumbenciais que forem fixados no julgamento da reconvenção só podem dizer respeito ao valor da causa da própria reconvenção, uma vez que os honorários advocatícios são acessórios consequenciais à demanda judicial aos quais estão vinculados.

4. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados no julgamento da reconvenção só podem ser calculados com base no valor atribuído à causa da reconvenção, e não com base no valor atribuído à causa da ação principal.

Agravo interno improvido.

(STJ – Terceira Turma - Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS - AgInt no REsp: 1941805 SP 2021/0167827-6, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

Assim, não há probabilidade de êxito quanto à pretensão de redução do valor da causa para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

No tocante ao parcelamento das custas processuais, os agravantes sustentam direito ao parcelamento com fundamento no art. 98, §6o, do CPC, mas, também neste ponto, não assiste razão aos recorrentes.

E quanto a este aspecto é necessário contextualizar adequadamente a situação processual.

A reconvenção foi apresentada sem o recolhimento das custas iniciais e com valor manifestamente irrisório atribuído à causa, sendo que tais irregularidades foram oportunamente apontadas pela magistrada na decisão vinculada ao Id. no 201117460 dos autos de origem, proferida em 16/06/2017, quando determinou a correção do valor da causa e o recolhimento das custas:

Trata-se de ação reivindicatória e imissão na posse ajuizada por PASTOR CONTRERAS ZAMBRANA e OFÉLIA DE ALBUQUERQUE PITAM CONTRERAS em face de ESPÓLIO DE JERÔNIMO REZENDE DAVID e ESPÓLIO DE TEREZINHA REZENDE DAVID.

Compulsando minuciosamente os autos, verifica-se que a parte demandada apresentou pedido reconvencional visando a declaração de nulidade de negócio jurídico.

Todavia, verifica-se a existência de vício que impede o processamento da reconvenção, uma vez que a parte não atribuiu valor à causa reconvencional, tampouco procedeu com o recolhimento das respectivas custas e taxas de distribuição.

Por certo, diante de sua natureza jurídica, a reconvenção deve também atender aos requisitos exigidos pelos artigos 319 e seguintes do CPC. Ademais disso, a mesma prerrogativa deve ser assegurada ao autor da demanda, de emendar ou completar a petição inicial, na forma preconizada pelo art. 321 do CPC, em observância aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

No presente caso, observa-se que a tutela jurisdicional almejada pela parte demandada/reconvinte consiste na declaração de nulidade de negócio jurídico decorrente de contrato particular de compra e venda de imóvel celebrado entre ISMAEL FRANCO DE OLIVEIRA e o demandante PASTOR CONTRERAS ZAMBRANA, conforme se depreende do documento identificado sob o Id. 40197517. Todavia, a parte não atribuiu valor à reconvenção, o que, indubitavelmente, não se admite.

Nesse ínterim, o valor atribuído deverá corresponder ao proveito econômico almejado, uma vez que o referido instrumento foi celebrado no ano de 2011, o que torna incabível eventual atribuição com base no valor do contrato à época.

Corroborando o entendimento acima explanado, faz-se necessário colacionar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da transcrição da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. 1. A Corte local bem estabeleceu que o valor que deve ser atribuído à causa referente à ação declaratória tem de corresponder ao proveito econômico. Esse entendimento é consonante com a firme jurisprudência do STJ, que orienta que "o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório" (AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018). 2. O acórdão recorrido aponta ser "descabida a atribuição do valor de apenas R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à ação declaratória no 0005550- 98.2013 .8.16.0001, quando o valor do benefício econômico pretendido é, em verdade, muito superior e, em verdade, equivalente ao próprio débito exequendo". Com efeito, diante do apurado pela Corte local e da iterativa jurisprudência do STJ, incide os óbices ao conhecimento do recurso especial das Súmulas 7 e 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1710407 PR 2020/0134450-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021).

Logo, é de rigor que a parte demandada/reconvinte atribua valor à causa reconvencional e proceda ao recolhimento das respectivas taxas e custas de distribuição, sob pena de não conhecimento da reconvenção.

Assim, INTIME-SE a parte demandada/reconvinte para, no prazo de 15 (quinze) dias, atribuir valor à reconvenção, bem como recolher as devidas custas, sob pena de indeferimento deste pedido.

Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação da parte demandada/reconvinte, voltem os autos conclusos.

Os agravantes, contudo, quedaram-se inertes, deixando transcorrer o prazo sem o cumprimento da determinação judicial.

Dessa forma, verifica-se que os agravantes tinham pleno conhecimento de seus deveres processuais desde a apresentação da reconvenção, especialmente quanto à obrigação de atribuir valor adequado à causa e promover o recolhimento das custas correspondentes, tendo sido, inclusive, intimados de forma expressa para proceder à regularização, permanecendo inertes.

Ademais, apenas quando o feito já se encontrava apto ao julgamento é que manifestaram interesse no parcelamento, conforme petição de Id. no 204168903, juntada aos autos de origem.

É importante destacar, ainda, que, não há demonstração efetiva de impossibilidade de recolhimento das custas, tratando-se de mera alegação genérica, sendo certo que o valor das custas (R$ 4.500,00) é proporcional ao proveito econômico perseguido na reconvenção.

A concessão do parcelamento na presente fase processual configuraria manifesto prêmio à inércia e violação à igualdade processual, porquanto os agravantes teriam tratamento privilegiado em relação aos litigantes que cumprem tempestivamente suas obrigações processuais, razão pela qual, não há qualquer modificação a ser feita na r. decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida. E julgo prejudicado o Agravo Interno de Id. no 326782388.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026